Tribunal: STF
Processo: ARE 1583604
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Marcelo Nogueira Rocha, Maria Zilda Flamino e Pedro Virgílio Flamino Bastos interpõem, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 58) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 38).
Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem (eDoc 65), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 69), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.
É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual os recorrentes pretenderam satisfazer a aludida exigência (eDoc 58, fls. 42 - 43): 

REPERCUSSÃO GERAL 
De todo o exposto, deflui a importância das questões constitucionais discutidas no âmbito do presente recurso extraordinário. 
Considerando que a matéria terá repercussão no universo das muitas ações civis públicas ajuizadas ou a ajuizar, parece evidente a repercussão geral, que se afigura até mesmo implícita, repercussão geral essa a que se refere § 3º do art. 102 da Constituição Federal, a justificar o recebimento do presente remédio extremo. 
O que dizer, então, da afronta ao inciso XLV do art. 5º da Constituição Federal, a não ser que tamanho absurdo tem repercussão que extravasa até mesmo as fronteiras de nosso País, pois se trata de grave violação a um dos mais consagrados direitos humanos, que foi violado praticamente sem fundamentação, OU, se pode entender que fundamentação houve, foi de uma pobreza franciscana. E, o pior, contra o pedido do próprio autor da ação e do parecer do procurador de Justiça que oficiou na apelação, constituindo-se numa verdadeira aberração jurídica, que pode ficar perpetuada.
O requisito da repercussão geral está, inequivocamente, satisfeito.

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)

[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 

[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente